Tribunal: TJDFT
Processo: 0749131-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749131-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO MACHADO E SILVA JUNIOR, CANDIDA BARBOSA E SILVA AGRAVADO: ROSEMARY BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO MACHADO E SILVA JUNIOR e CANDIDA BARBOSA E SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que nos autos da ação de Interdição que lhe move a filha da segunda agravante ROSEMARY BARBOSA DE OLIVEIRA, nomeou a autora curadora provisória da interditanda. Confira-se (ID n.o 175399554 dos autos de origem n.o 0732151-94.2023.8.07.0003): “1. Recebo a petição inicial (ID no 175385658). 2. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. 3. Inclua-se A.M.E.S.J., irmão da autora, no polo passivo. 4. Em face da verossimilhança das alegações, da idade do requerido e do documento de ID no 175385670, que comprova que a suplicada não está em condições de praticar os atos da vida civil, havendo urgência em se nomear responsável legal para gerir os interesses dela, nos termos do art. 749, parágrafo único, do CPC, nomeio a autora curadora provisória da interditanda. Preste o compromisso legal e lavre-se o termo. Comunique-se nos termos do art. 3o, § 2o, do Provimento da Corregedoria deste Tribunal. 5. Citem-se: a) a 1a requerida C.B.E.S., para que apresente impugnação no prazo de 15 dias, devendo o oficial de justiça certificar sobre o seu estado de saúde física e mental; e b) o 2o requerido A.M.E.S.J., outro filho da interditanda, para que se manifeste sobre o pedido formulado nesta demanda, no prazo de 15 dias. 6. Fica dispensada a entrevista, pois a requerida não tem condições físicas de se deslocar até o fórum, conforme o laudo médico de ID no 175385670. 7. Feita as citações, aguarde-se o prazo para impugnação/resposta (15 dias, contados da juntada dos mandados de citação). 8. Caso a 1a requerida não constitua advogado no prazo, remeta-se o processo à Curadoria Especial (art. 752, § 2o, do CPC). 9. Na sequência, ouça-se o Ministério Público. 10. Após, concluso nos termos do art. 753 do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado de citação dos requeridos. Intimem-se”. Inconformados, a idosa e o seu filho interpuseram o presente recurso com pedido de efeito suspensivo (ID n.o 53527954). Afirmam que a agravada encontra-se desempregada, sem recursos e que por isso pleiteia a curatela da idosa para que possa ter acesso ao valor da pensão mensal percebida por sua mãe na ordem de R$ 2.276,00 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais). Sustentam que a idosa realmente de cuidados integrais para o exercício das atividades da vida comum, mas que a agravada não possui condições para prestar a assistência devida. Aduzem que a concessão da curatela provisória da idosa a parte Agravada pode acarretar fatos irreversíveis a saúde da mãe do Agravante, bem como o risco à lapidação de seus bens e patrimônio. Assim, de acordo com o exposto, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da curatela da Sr. CÂNDIDA ao Sr. AUGUSTO MACHADO E SILVA, pois este tem condições de cuidar de sua mãe. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 53528359 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso. Na presente hipótese, verifico que o pedido liminar se confunde com o mérito, o que impossibilita o seu deferimento em caráter liminar. Assim, nesta fase de cognição sumária, e vislumbrando que a decisão agravada acolheu o pleito de concessão de curatela provisória a agravada ante ao quadro clínico de doenças da idosa de 83 anos, a qual se encontra acometida com demência senil desde maio/2022 e que por isso necessita de terceiros de forma integral para exercício das atividades básicas da vida diária e para praticar atos da vida civil para resguardar os direitos da idosa. Portanto, na busca de resguardar os bens da agravante CÂNDIDA, até que se produza prova robusta nos autos, a meu ver, a aparência do bom direito se me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte do agravante AUGUSTO, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ademais, importante destacar que em análise sumária, não se verificou nenhum perigo de dano a idosa ao ser curatelada provisoriamente pela agravada, que há muitos anos vem cuidando de sua mãe e lhe oferecendo assistência para o desempenho das atividades diárias. Desta forma, entendo que nenhum prejuízo sofrerá a idosa até que a questão possa ser analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, pela egrégia Turma, após a manifestação da parte agravada. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador